Tribunal: TJDFT
Processo: 0738429-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738429-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, no Cumprimento de Sentença no 0711369-94.2018.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, homologou o valor da execução relativo aos honorários advocatícios, sob o fundamento de que a condenação foi em 10% (dez por cento) do valor da causa, não cabendo nova parcela pelo mesmo motivo na fase executiva. Nas razões (ID 19460785), narra tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, tendo sido fixados honorários em seu favor no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa. O valor homologado corresponde a R$ 33.093,18 (trinta e três mil, noventa e três reais e dezoito centavos), sendo o principal correspondente a R$ 30.660,96 (trinta mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e seis centavos) e R$ 2.432,22 (dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos) referentes aos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Afirma haver equívoco na base de cálculo dos honorários do cumprimento de sentença porquanto não foi observado que incidiu sobre o proveito econômico obtido pelo cliente. Ressalta não se confundir o valor da causa com o resultado alcançado, tendo em vista que aquele corresponde à soma monetária corrigida do principal até a data da propositura da ação, e este ao montante efetivamente auferido pela parte. Assim, defende não ser despropositada a pretensão ora deduzida, devendo os honorários sucumbenciais serem arbitrados com observância à regra prevista no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Colaciona julgados em abono a sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo a fim de determinar que o percentual de 10% (dez por cento), fixado a título de honorários na execução, incida sobre o valor do proveito econômico obtido no feito, o que dever ser confirmado no mérito. Preparo recolhido (ID 19460786). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e as informações dispensadas (ID 19619493). Ausência de contrarrazões conforme certidão do ID 20685666. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que fixou a base de cálculo para os honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, indicando, no entanto, como decisão impugnada aquela que homologou os cálculos da contadoria. Eis o teor do mencionado decisum tido como impugnado pelo recorrente (ID 69631893, complementada pela decisão e ID 70398768, ambas dos autos de origem): (...) III – Diante do exposto, HOMOLOGO o valor de R$ 33.093,18 (trinta e três mil e noventa e três reais e dezoito centavos), sendo R$ 30.660,96 o valor principal e R$ 2.432,22 os honorários advocatícios da fase executiva, conforme planilha de ID 67561608. Deixo de condenar a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, vez que não houve qualquer proveito econômico pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, com o registro do destacamento dos honorários contratuais, nos termos do contrato de prestação de serviços advocatícios de ID 25749558. IV - Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Decisão nos embargos de declaração: I – MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpôs os embargos declaratórios (ID 70132566) contra a decisão de ID 69631893, que homologou o valor de R$ 33.093,18, sendo R$ 30.660,96 o valor principal e R$ 2.432,22 os honorários advocatícios da fase executiva, conforme planilha de ID 67561608. Alega que a decisão é omissa quanto a base de cálculo dos honorários do cumprimento de sentença, vez que não observou o proveito econômico obtido. É o breve relatório. Decido. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão embargada é omissa, vez que não observou o proveito econômico obtido para o cálculo dos honorários do cumprimento de sentença, não se vislumbra o vício apontado Atente-se o exequente que em razão de a execução ter sido requerida com base no julgamento de ação coletiva proposta pelo SINDIRETA, a decisão de ID 59527448 fixou os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença em 10% sobre o valor da causa, nos termos constantes do julgamento do REsp 1.650.588/RS. Assim, tem-se que o DISTRITO FEDERAL já foi condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais da fase executiva, sendo que nova condenação pelo mesmo motivo incorreria em bis in idem. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, conforme determinado na decisão de ID 69631893. Ocorre que a base de cálculo dos honorários advocatícios para o cumprimento de sentença é matéria que já se encontra preclusa. Para melhor compreensão da controvérsia, necessário fazer um breve histórico dos fatos. Em consulta aos autos de origem, verifica-se ter o exequente, em virtude da inércia do executado em cumprir a obrigação, pleiteado a fixação de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, tendo o magistrado assim decidido (ID 59527448): “Quanto ao pedido de cálculo dos honorários sucumbenciais, tem-se que a decisão de ID 26259202 que recebeu o pedido de cumprimento de sentença deixou de fixar a sucumbência decorrente de ação coletiva. Não obstante a Súmula 345 do STJ não possuir efeito vinculante, o STJ, por meio do julgamento do REsp 1.650.588/RS, firmou a tese no 973, segundo a qual “o art. 85, §7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” Assim, em observância ao referido julgado representativo da controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, fixo os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença em 10% sobre o valor da causa, em favor do patrono da parte exequente. II – Pelo exposto, retornem os autos à Contadoria Judicial para atualização da planilha de ID 53801821 no que se refere a incidência dos juros de mora de 1% ao mês limitado a julho/2001, conforme o julgamento do REsp 1.495.146/MG acima transcrito; bem como para constar o cálculo dos honorários sucumbenciais da fase executiva fixados nesta decisão, os quais deverão ser calculados sobre o valor apurado por este órgão técnico. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência, no prazo de CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação do valor da execução. I. (grifo no original)” A decisão acima foi proferida em 17/03/2020, com registro de ciência do agravante no sistema em 04/05/2020, com prazo para recurso de agravo de instrumento esgotado em 25/05/2020. O exequente não se insurgiu contra referido pronunciamento, tendo o magistrado homologado aos cálculos por meio da decisão de ID 69631893. Nesse momento, o agravante opôs embargos de declaração alegando omissão quanto a questão da base de cálculo. Instado a se manifestar especificamente quanto à suposta omissão relativa à base de cálculo dos honorários para a fase de cumprimento da obrigação, o MM juiz de origem proferiu decisão negando provimento aos aclaratórios. Neste momento sobreveio o presente agravo de instrumento, protocolizado em 08/09/2020. Depreende-se, portanto, que os fundamentos ora utilizados pelo agravante deveriam ter sido lançados em face da decisão de ID 59527448, pela qual o magistrado definiu a base de cálculo da verba honorária para esta fase do processo. Não tendo havido impugnação oportuna, embora o magistrado tenha mencionado a matéria em resposta aos embargos de declaração, que sequer foram providos, resta configurada a preclusão temporal, inviabilizando o conhecimento do presente recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por estarem cobertas pela preclusão as questões ventiladas, sendo, portanto, inadmissível a pretendida reanálise. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator